Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711454-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME MANOEL DELGADO CASANAS DECISÃO Sem pedido liminar, recebo o recurso no efeito devolutivo. Caso o agravado já tenha sido citado, deverá ser intimado para contrarrazões; do contrário, conclusos (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR